Tribunal: TJMT
Processo: 1030906-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030906-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), D & F CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 39.674.092/0001-20 (EMBARGADO), DIOVANE DESCOVI MACK - CPF: 936.309.130-91 (EMBARGADO), MAURO CEZAR BEDIN - CPF: 274.712.330-87 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinara o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em conta bancária de titularidade do executado, sob o fundamento de que os montantes possuíam natureza previdenciária (pensão por morte). A embargante alegou omissão quanto à análise de suposto valor transferido por terceiro e contradição por ter sido reconhecida a impenhorabilidade da integralidade da quantia, apesar do benefício ser de um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à origem de parte dos valores bloqueados (transferência via PIX); (
ii
) averiguar se há contradição entre o reconhecimento do valor do benefício e a impenhorabilidade da totalidade dos valores constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa de forma suficiente a origem dos valores, com base em documentação constante dos autos, concluindo que se
tratam
de verbas previdenciárias, sendo incabível alegação de omissão pela ausência de menção específica a transferência via PIX no montante de R$ 4.400,00.

A decisão não contém contradição ao reconhecer a impenhorabilidade da integralidade dos valores, mesmo tendo declarado que o benefício equivale aproximadamente a um salário-mínimo, pois a análise documental demonstrou que os valores têm natureza alimentar e são essenciais à subsistência do executado.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da causa, sendo inadequados para provocar novo julgamento da lide, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a elementos específicos da prova documental não configura omissão quando a decisão analisa integralmente o conjunto probatório.

A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar não se restringe ao valor exato do benefício previdenciário, sendo legítima a proteção da integralidade da quantia constrita quando demonstrada sua essencialidade à subsistência do executado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1842842/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.03.2022,
DJe
25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1030906-02.2025.8.11.0000

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO X D & F CONSTRUÇÕES

LTDA e outros (2)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
negou

provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto

em face de
D & F CONSTRUÇÕES

LTDA e outros
,
mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em conta bancária de titularidade do executado MAURO CEZAR BEDIN.

Para tanto, a
embargante sustenta existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à alegação de que parte dos valores bloqueados seria oriunda de terceiro (transferência via PIX de R$ 4.400,00), não possuindo natureza previdenciária.

Aduz ainda que o próprio voto reconheceu ser a pensão por morte de valor equivalente a um salário-mínimo, razão pela qual não poderia ter sido declarada impenhorável a integralidade dos valores bloqueados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que os vícios apontados não estão presentes no julgado.

Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à origem dos valores bloqueados, tendo concluído, com base na prova documental apresentada no
id
n. 198422828, que "
os valores constritos

correspondem a benefício previdenciário de pensão por morte percebido pelo agravado Mauro Cezar Bedin,

no importe aproximado de um salário-mínimo mensal.
".

A análise da documentação acostada aos autos foi realizada de forma integral, não havendo que se falar em omissão quanto à apreciação da origem dos valores.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), supostamente transferido via PIX, não configura omissão, pois a conclusão do julgado baseou-se na análise global da documentação apresentada, que demonstrou a natureza alimentar da verba constrita.

No que tange à alegada contradição, também não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro ao reconhecer que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar, correspondendo a benefício previdenciário de pensão por morte, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Não há contradição em reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados quando a análise da prova documental demonstra que tais valores são essenciais à subsistência do executado.

O fato de o acórdão mencionar que o benefício previdenciário corresponde a "aproximadamente um salário-mínimo mensal" não significa que apenas parte do valor bloqueado tenha natureza alimentar.

Na verdade, o que pretende a embargante é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1842842 MG 2021/0064206-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025